Tribunal: STF
Processo: ARE 1548870
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Pretensão do autor direcionada à anulação de multa administrativa aplicada em seu detrimento no Processo Administrativo 12.465-4/2018, relacionado ao Edital nº 340/2018 e Contrato Administrativo nº 427/2018, celebrado com o M. de I., com o objetivo de fornecimento de serviços de hospedagem e alimentação a policiais militares durante as Operações Verão 2018/2019 e 2019/2020. Causa de pedir e pedido fundados na anulação de multa administrativa, desnecessidade de restituição de valores licitamente solvidos pelo ente federativo sob a rubrica de serviços prestados relativamente à NF nº 00242, além do pagamento dos valores lançados na última nota fiscal de prestação de serviços (NF nº 00247) sob a alegação de que as acomodações contratadas estavam integralmente à disposição dos milicianos. Pedido reconvencional deduzido pela Municipalidade direcionado à cobrança da multa administrativa. Ação principal e pleito reconvencional julgados parcialmente procedentes na origem para anular a multa administrativa e impor ao demandante o ônus de ressarcir aos cofres públicos o montante de R$ 164.803,92, compelindo-se o ente federativo, destarte, ao ressarcimento dos lucros cessantes experimentados pelo autor, apuráveis em liquidação de sentença. Reforma parcial que se impõe. Impossibilidade de condenar-se o réu no ressarcimento dos lucros cessantes alegados pelo autor sob o fundamento de que, não obstante a redução de efetivo de reforço de milicianos nos períodos compreendidos entre 04/02/2020 a 14/02/2020 (de 78 para 18) e 15/02/2020 a 26/02/2020 (de 39 para 18), a pousada ficou à inteira disposição do Poder Público. Sem prejuízo de inexistência de pedido desse jaez, é cediço que, em se tratando de contrato de hospedagem e a teor do disposto no art. 24, §4º, da Lei Federal nº 11.771/2008 e do Anexo I - Termo de Referência do contrato administrativo nº 427/2018, a responsabilidade do contratante cinge-se ao pagamento dos serviços efetivamente prestados. Interpretação do instrumento público pautada do princípio da boa-fé objetiva e deveres anexos de probidade, lealdade, razoabilidade e transparência das relações jurídicas, “ex vi” do disposto nos arts. 54 e 66 da Lei Federal nº 8.666/93 e dos arts. 112, 113 e 422 do Código Civil. Vedação ao enriquecimento sem causa do contratado. Nulidade da multa administrativa imposta ao particular, visto que os serviços contratados foram prestados. Ausente subsunção ao art. 58, IV da Lei Federal nº 8.666/93. Sentença parcialmente reformada apenas para afastar-se a condenação imposta ao réu a título de lucros cessantes. Recurso parcialmente provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º II, LIV e LV; 37 § 6º; e 93, IX e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º LIV e LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente